Tribunal: STF
Processo: ARE 1237609
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 134):
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Barueri. Cartão Barueri. Alegação de que o cartão visa a excluir os não residentes no município do serviço de saúde, educação, assistência social e lazer.
    Ausência de previsão legal para a implantação do sistema. Cancelamento do programa. Improbidade administrativa. Ressarcimento ao erário. — 1. Cartão Barueri. Autorização legislativa. O cadastramento dos usuários dos serviços públicos prestados pelo município não exige prévia autorização legislativa e pode ser debitado às dotações orçamentárias existentes. Inexistência de ilegalidade no lançamento do programa. — 2. Cartão Barueri. Restrição ao atendimento. Nada impede a emissão e a solicitação do cartão por ocasião do atendimento no serviço público, cabendo à administração adotar uma forma alternativa para os que não o portem, segundo afirmado na sentença e sugerido pelo município na apelação. Se atendidos os demais requisitos, a não apresentação do cartão não deve ser óbice à prestação do serviço. — 3. Cartão Barueri. Não residentes. É da natureza do SUS e do sistema de educação o atendimento dos munícipes, não havendo como impor o atendimento livre dos residentes em outro município ou dos que, mediante declaração falsa de residência, venham tão somente usufruir do serviço prestado. São sistemas, isto é, partes de um todo que visam a determinado resultado e que operam em paralelo; de modo que cabe aos não residentes exigir de suas administrações a prestação do serviço que buscam na outra cidade, para que o sistema em si não se inviabilize. Ressalvam-se os casos de urgência ou emergência ou aqueles em que a complexidade do procedimento exceda à capacidade do município, quando o sistema atua por meio de convênios entre os municípios ou da intervenção do Estado. Não há ilegalidade em o município restringir seus serviços aos seus munícipes, com a necessária flexibilidade que o caso concreto possa exigir. — 4. Ressarcimento ao erário. A autora sugeriu apenas ao Ministério Público a investigação de eventual improbidade; o pedido de ressarcimento se funda tão somente na ilegalidade da despesa sem prévia autorização legislativa e sem indicação da dotação orçamentária, e apenas isso é examinado neste momento. Assentada a legalidade da conduta administrativa, descabe determinar ao prefeito o ressarcimento das despesas, sem prejuízo de outra decisão pela Corte de Contas ou em outra ação, por outro fundamento. — Parcial procedência. Recurso do município e do Ministério Público desprovidos”. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, pp. 196-203).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 196, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “ao entender como legítima esta política pública do Município de Barueri vinculando a prestação dos serviços de saúde aos moradores do município, salvo em caráter de emergência, criou limitação que a Constituição Federal não autoriza, afrontando o disposto no art. 196 da Carta Magna” (eDOC 4, p. 162). 
    Aduz-se, ainda, que o entendimento esposado pelo Tribunal a quo diverge da orientação adotada por esta Corte no sentido de que a restrição de atendimento apenas aos residentes constitui empecilho à efetivação do direito à saúde, por configurar o descumprimento pelo Estado, do dever de não praticar atos que embaracem o exercício daquele direito, o que autoriza a interposição do recurso extraordinário também pela alínea c do permissivo constitucional. 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF, bem como em razão da inocorrência de aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da CF (eDOC 4, p. 203-204).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 4, p. 147-148):
    “O erro não está na exigência de que o sistema de saúde ou de educação atenda a todos os cidadãos, mas na desconsideração de que a descentralização territorial e vertical do sistema implica em que o serviço deve ser prestado pelo município respectivo, que para isso arrecada impostos de seus munícipes e recebe o reparte de verbas estaduais e federais calculadas segundo a sua população; é lá, ao seu município, que o munícipe deve exigir a oferta adequada do serviço público segundo a universalidade e integralidade prevista. A visão expressa nesses dois julgados, em que pese a sua autoridade, distorce o sistema, inviabiliza a prestação do serviço pelo município vizinho, sobrecarrega o erário e aprofunda essa noção tão entranhada no administrador brasileiro de que a deficiência não se corrige, apenas se empurra para o administrador do lado. É uma visão que pune o administrador eficiente e os munícipes dos municípios bem administrados, que passam a custear o serviço não prestado pela cidade vizinha. Foge à compreensão que os munícipes tenham dificuldade de atendimento nas escolas e unidades de saúde pagas com os seus impostos, ocupadas por moradores de outros locais —que devem ser atendidos onde residem, valendo-se para isso da intervenção judicial, se necessária. ”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que controvérsia ora em análise já foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 661.288, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, e que restou assim ementada:
    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 2.600, de 8 de julho de 2009, e Decreto nº 2.716, de 28 de dezembro de 2009, ambos do Município de Guararema, os quais instituíram e regulamentaram o ‘Cartão Cidadão’ como documento hábil e de porte obrigatório para acesso aos serviços públicos municipais de educação, saúde, esporte, lazer e assistência social. Preliminar. Intempestividade. Aplicabilidade do art. 188 do CPC. Mérito. Programa instituído com intuito excludente e discriminatório. Inconstitucionalidade. 1. Aplica-se o prazo em dobro previsto no art. 188 do CPC aos recursos extraordinários interpostos em ações diretas de inconstitucionalidade no âmbito dos Tribunais de Justiça. 2. A Lei nº 2.600, de 8 de julho de 2009, e o Decreto nº 2.716, de 28 de dezembro de 2009, ambos do Município de Guararema, instituíram e regulamentaram o ‘Cartão Cidadão’ como documento hábil e de porte obrigatório para acesso aos serviços públicos municipais de educação, saúde, esporte, lazer e assistência social. O programa foi instituído com intuito excludente e discriminatório, visando somente aos habitantes do município, impondo, ainda, obstáculos aos próprios munícipes, caso não obtivessem o cartão ou não o detivessem quando do comparecimento perante os órgãos públicos. A política pública em questão trata de maneira uniforme serviços públicos de naturezas distintas, os quais, por isso, deveriam receber tratamento de acordo com as suas especificidades. Ao condicionar o acesso aos serviços públicos de saúde ao porte de um cartão, excluindo do gozo de tais serviços as pessoas que não residiam na localidade ou que, residindo, não detinham o cartão, o Município violou a natureza universal e igualitária que a Constituição conferiu a esses serviços (art. 196, CF/88). O “cartão cidadão” também viola o art. 205, que fixa a educação como direito de todos e dever do Estado, e o art. 206, ambos da Constituição Federal, o qual estabelece, dentre os princípios norteadores do ensino no Brasil, a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. 3. A Turma não conheceu do agravo interposto pela Câmara Municipal de Guararema e conheceu do agravo do Município de Guararema para admitir o recurso extraordinário, ao qual negou provimento.” (ARE 661288, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 06/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014).
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, a possibilidade de restrição de atendimento nos serviços públicos de saúde aos residentes no município, foi especificamente abordado no julgado em questão, in verbis:
    “A inconstitucionalidade da Lei nº 2.600/2009 e do Decreto nº 2.716/2009 do Município de Guararema é patente, por instituírem esses diplomas política pública que restringe, arbitrariamente, e de maneira discriminatória, o acesso aos serviços públicos de saúde, educação, cultura, desporto, lazer e assistência social.
    Vejamos, por exemplo, o caso do direito à saúde. Decorre dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal que, embora as ações e serviços públicos de saúde estejam organizados nos três níveis da federação, de forma regionalizada, eles compõem um sistema único (SUS), cujo acesso deve ser franqueado de maneira universal e igualitária à população.
    Ao condicionar o acesso aos serviços públicos de saúde fornecidos em Guararema ao porte de um cartão, excluindo do gozo de tais serviços as pessoas que não residem nessa localidade ou que, nela residindo, não tenham obtido o cartão, a Lei nº 2.600/2009 e o Decreto nº 2.716/2009 violaram a natureza universal e igualitária que a Constituição conferiu a esses serviços.”
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que criou empecilho indevido ao acesso aos serviços públicos de saúde, o qual, nos termos do art. 196 da Carta Magna, deve ser universal e igualitário. Nesse sentido:
    “DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE PERMITIU A INTERNAÇÃO HOSPITALAR NA MODALIDADE "DIFERENÇA DE CLASSE", EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO DOENTE, QUE NECESSITAVA DE QUARTO PRIVATIVO. PAGAMENTO POR ELE DA DIFERENÇA DE CUSTO DOS SERVIÇOS. RESOLUÇÃO Nº 283/91 DO EXTINTO INAMPS. O art. 196 da Constituição Federal estabelece como dever do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele. O acórdão recorrido, ao afastar a limitação da citada Resolução nº 283/91 do INAMPS, que veda a complementariedade a qualquer título, atentou para o objetivo maior do próprio Estado, ou seja, o de assistência à saúde. (…) . Recurso não conhecido” (RE 226.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJe de 10/3/2000).
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido, no que diz respeito à obrigatoriedade de residência no Município de Barueri, para utilizar qualquer serviço de saúde disponibilizado aos cidadãos e não apenas os de emergência, independente da exibição do "cartão Barueri", por manifesta ofensa ao art. 196 da Constituição Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente